Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015343-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO JOSE DE DEUS, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOAO PEREIRA DE SOUZA, JOAO MARCAL RIBEIRO, FABRICIO DA SILVA SOUZA, JOSEMAR DA SILVA SOUZA, EDVAN BATISTA DE SOUZA (HERDEIRO JOAQUIM BATISTA DE SOUZA), JEFERSON DA SILVA SOUZA, JOSE DE JESUS BATISTA, FABIANO DA SILVA SOUZA, YEDA DA SILVA SOUZA, MARIA ABADIA BATISTA DE SOUZA, CIRLENE BATISTA DE SOUZA, HILDEJARDES RODRIGUES RIBEIRO, HILDEIJANETE RODRIGUES RIBEIRO ROQUETE, HILDEIJANES RODRIGUES ALVES, WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS SOUZA, MAICON LUCAS DA SILVA SOUZA EMBARGADO: JOAO JOSE DE MARCENA, JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, JOAQUIM FERREIRA MARTINS, JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO, JOAO LUIZ DE SOUSA DIAS, CREUSA MARIA RESENDE (HERDEIRA JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA (HERDEIRA DE JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), INDEFINIDO (FILHO DE JOAQUIM FERREIRA MARTINS), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Intime-se o embargado, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 52878253), no prazo de dez dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 183 c/c 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator